Tribunal: TJPA
Processo: 0814260-40.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814260-40.2018.8.14.0006

APELANTE: TELMA DA SILVA GRANHEN

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovação devida de que a recorrida foi contratada pelo Município de Ananindeua, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS. Tema 901 do STF.

3.

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
TELMA DA SILVA GRANHEN
, nos seguintes termos (id. 3205927 – págs. 1/8):

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) reconhecer a PRESCRIÇÃO do FGTS referente ao período anterior a 18/12/2013, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; b) DECLARAR a nulidade do contrato administrativo que regia a contratação temporária da autora; c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA ao pagamento do FGTS no período correspondente a 18/12/2013 até 31/12/2016 em favor da autora, no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pela TR até 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 25/03/2015, devendo a correção dos valores incidir a partir de quando cada parcela deveria ter sido quitada.

Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas pelo MUNICÍPIO, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no montante a ser arbitrado quando liquidado o julgado.

Deixo de condenar a autora em custas e honorários sobre a parte vencida, uma vez que o pedido inicial se ateve somente ao período não prescrito.

Sentença ilíquida, porém, não sujeita a remessa necessária, uma vez que o valor atualizado da condenação não ultrapassará o limite estabelecido no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Certificado o Trânsito em Julgado e não havendo pedido de cumprimento de sentença nos trinta dias úteis seguintes, ARQUIVE-SE (...)”.

O apelante, em suas razões recursais (id. 3205929 – págs. 2/5), aduz a necessidade de reforma da sentença em razão de não caber o pagamento referente ao FGTS em razão da nulidade da contratação da recorrida por não ter sido via concurso público.

Sustenta que a contratação da apelada obedeceu ao regime estatutário ao tempo em que exerceu o cargo de Professora, sem direito à percepção de FGTS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja julgado totalmente improcedente a demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id 3205934 pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3245954).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
.

Diante de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico ser incontroverso que a apelada laborou para o Município de Ananindeua, ocupando o cargo de Professora, na condição de servidora temporária, no interregno de 03/11/2008 a 02/01/2009, sendo recontratada do período de 02/02/2009 a 31/12/2016.

Averiguo que a demanda seguiu adequadamente a sua ordem processual, culminando em sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais.

Sabe-se que nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[2]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[3]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, não obstante a irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS (Tema 916).

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado;

4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao

período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito;

5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;

6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Assim, em análise aos entendimentos acima expostos, entendo que a apelada faz jus ao recebimento das verbas atinentes ao depósito de FGTS, ainda que o regime seja de natureza jurídico-administrativa, em razão de restar demonstrado nos autos a nulidade do contrato temporário, por força do decurso do tempo.

Assim, considerando a irregularidade da contratação temporária da recorrida, sendo o contrato nulo, devido o pagamento das parcelas referentes ao FGTS a partir de 18/12/2013, considerando-se que as parcelas anteriores foram atingidas pela prescrição, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[3]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 22/03/2022